Tribunal: CARF
Processo: 13766.000304/2007-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mônica Renata Mello Ferreira Stoll
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-17

Inteiro teor:
S2-TE02
S2-TE02 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
13766.000304/2007-41 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2002-005.588 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
26 de agosto de 2020 Recorrente
Recorrente
CARMEM MARIA MACHADO TIRADENTES Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2004
PRECLUSÃO.
É vedado ao contribuinte inovar na postulação recursal para incluir alegações
que não foram suscitadas na Impugnação.
A prova documental deve ser apresentada juntamente com a Impugnação,
precluindo o direito de o interessado fazê-lo em outro momento processual a
menos que fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna
por motivo de força maior, que se refira a fato ou direito superveniente ou que
se destine a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos,
cabendo ao interessado o ônus de comprovar a ocorrência de alguma dessas
hipóteses.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por maioria de votos, em negar provimento
ao Recurso Voluntário. Vencido o conselheiro Thiago Duca Amoni, que lhe deu provimento.

(documento assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Claudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez, Mônica Renata Mello Ferreira Stoll, Thiago Duca Amoni e
Virgílio Cansino Gil.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13766.000304/2007-41
Fl. 43
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-005.588 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13766.000304/2007-41

Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento (e-fls. 07/12) lavrada em nome do sujeito
passivo acima identificado, decorrente de procedimento de revisão de sua Declaração de Ajuste
Anual Retificadora do exercício 2004 (e-fls. 21/25), onde se apurou Omissão de Rendimentos
Recebidos de Pessoa Jurídica e Compensação Indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte -
IRRF.
A contribuinte apresentou Impugnação (e-fls. 03), cujas alegações foram
resumidas no relatório do acórdão recorrido (e-fls. 31/35):
Afirma que tem direito a parcela isenta dos rendimentos tributáveis equivalente a R$
1.058,00 ao mês, inclusive no décimo terceiro salário, por ser a contribuinte pessoa com
mais de 65 anos de idade.
Outrossim, assevera a responsabilidade da fonte pagadora na retenção do imposto de
renda retido na fonte (IPAJM).
Ante todo o exposto, requer seja descaracterizada a notificação de lançamento.
A Impugnação foi julgada Improcedente pela 4a Turma da DRJ/BSB em decisão
assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2004
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
Será efetuado lançamento de ofício no caso de omissão de rendimentos tributáveis
percebidos pelo contribuinte e omitidos na declaração de ajuste anual.
RENDIMENTOS
TRIBUTADOS
EXCLUSIVAMENTE
NA
FONTE.
IRRF
INCIDENTE SOBRE O 13° SALÁRIO.
Uma vez que os rendimentos pagos a título de décimo terceiro salário não compõem a
base de cálculo do imposto sobre a renda da pessoa física devido anualmente em razão
de serem tributados exclusivamente na fonte, o imposto de renda na fonte sobre eles
incidente não é compensado na declaração de ajuste anual.
Cientificada do acórdão de primeira instância em 05/05/2010 (e-fls. 37), a
interessada ingressou com Recurso Voluntário em 04/06/2010 (e-fls. 38) indicando a juntada de
laudo médico pericial com o intuito de comprovar o seu enquadramento nas moléstias graves
definidas em Lei.

Voto
Conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
Extrai-se da Notificação de Lançamento que as infrações foram apuradas com
base nas informações consignadas em DIRF pelo Instituto de Previdência e Assistência Jeronimo
Monteiro - IPAJM (e-fls. 09/10).
Em sua Impugnação a contribuinte defende que o valor considerado isento pela
fonte pagadora para declarante maior de 65 anos estaria incorreto (e-fls. 03/06).
Fl. 44
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-005.588 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13766.000304/2007-41

O julgamento de primeira instância manteve o lançamento, cabendo destacar os
seguintes trechos do acórdão recorrido (e-fls. 33/34):
Na declaração retificadora, a interessada não informou nenhum rendimento tributável
auferidos do Instituto de Previdência e Assistência Jerônimo Monteiro. Desta forma,
restou evidenciada a omissão de rendimentos, conforme o comprovante de rendimentos
(fl. 03) e Dirf (fl. 22) apresentada pela fonte pagadora.
Em relação à parcela isenta de aposentadoria, reserva remunerada, reforma e pensão de
declarantes com 65 anos ou mais no valor de R$ 1.058,00 por mês, verifica-se que a
fonte pagadora já considerou essa isenção.
No comprovante de rendimentos de fl. 03, o Instituto de Previdência considerou o
montante de R$ 10.580,00 como rendimentos isentos e não tributáveis. Além disso,
constata-se que somente foi incluído o valor acima especificado, visto que nos meses de
maio e novembro a contribuinte não auferiu rendimentos tributáveis dessa fonte
pagadora, conforme informação na Dirf de fl. 22. Por conseguinte, se não há
rendimentos tributáveis nesses meses mencionados, também não haverá parcela a
isentar.
[...]
Por derradeiro, impende esclarecer que a contribuinte incluiu o imposto de renda retido
na fonte do décimo terceiro salário no valor de R$ 1.486,73 (fl. 23) no montante do
imposto retido sobre os rendimentos tributáveis, conforme informações do comprovante
de rendimentos e da Dirf.
[...]
Da leitura dos dispositivos legais reproduzidos nos itens anteriores, conclui-se que os
rendimentos pagos a título de décimo terceiro salário são tributados na fonte em
separado dos demais rendimentos do beneficiário e que essa tributação é
exclusivamente na fonte, o que significa que não são levados ao ajuste anual, na
declaração. Ou seja, tais rendimentos não compõem a base de cálculo do imposto sobre
a renda da pessoa física devido anualmente. E, em se tratando de tributação exclusiva na
fonte, o imposto de renda retido na fonte sobre o décimo terceiro salário não pode ser
compensado na declaração de ajuste anual. Tanto que no formulário da declaração há
campos distintos para que se informe i) os rendimentos tributáveis e respectivo imposto
de renda retido na fonte - que se sujeitam ao ajuste anual - e ii) os rendimentos sujeitos à
tributação exclusiva, no qual se inclui o décimo terceiro salário, que deve ser informado
pelo seu valor líquido, isto é, já subtraído do respectivo imposto retido na fonte.
Assim sendo, procedeu corretamente a fiscalização, ao glosar o IRRF sobre o décimo
terceiro salário e exigir o imposto devido.
No Recurso Voluntário a interessada contesta a decisão de primeira instância
alegando tão somente que é portadora de moléstia grave definida em lei, conforme laudo médico
pericial anexado aos autos (e-fls. 40). Verifica-se, contudo, que tal alegação não foi suscitada na
fase de Impugnação, não cabendo sua apreciação por este Colegiado.
De acordo com o art. 16 do Decreto 70.235/72, a Impugnação deve mencionar os
motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e as razões e
provas que possuir, não sendo permitido, por conseguinte, que o contribuinte inove em seu
Recurso Voluntário para incluir razões diversas daquelas anteriormente ventiladas.
Além disso, a prova documental deve ser apresentada juntamente com a
Impugnação, precluindo o direito de o contribuinte fazê-lo em outro momento processual a
menos que fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna por motivo de
força maior, que se refira a fato ou direito superveniente ou que se destine a contrapor fatos ou
razões posteriormente trazidas aos autos, cabendo a ele demonstrar a presença de uma dessas
condições, o que não se vislumbra no presente caso. Vale mencionar que o laudo médico
Fl. 45
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-005.588 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13766.000304/2007-41

pericial juntado ao Recurso Voluntário foi emitido em 06/12/2006, anteriormente à apresentação
da Impugnação pelo sujeito passivo.
Em vista do exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll

Fl. 46
DF CARF MF
Documento nato-digital